Tribunal: TJSP
Processo: 1509087-34.2023.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes e escalada (artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal). Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do apelante corroborada pela prova testemunhal produzida. Pleito Defensivo buscando a desclassificação para a figura tentada. Impossibilidade. Agentes surpreendidos pela testemunha (funcionário da vítima) enquanto pulavam

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes e escalada (artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal). Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do apelante corroborada pela prova testemunhal produzida. Pleito Defensivo buscando a desclassificação para a figura tentada. Impossibilidade. Agentes surpreendidos pela testemunha (funcionário da vítima) enquanto pulavam o muro para fora do imóvel, levando consigo os bens subtraídos, notaram que foram flagrados e abandonaram a res e empreenderam fuga. Inversão da posse da res furtiva bem delineada. Prescindibilidade de posse mansa, pacífica e desvigiada do produto da subtração. Teoria da amotio/aprehensio. Precedentes. Qualificadora do concurso de agentes bem caracterizada e comprovada. Escalada não comprovada nos autos, comportando afastamento. Condenação preservada.
Dosimetria. Pena-base exasperada no percentual de 1/6, diante do reconhecimento de uma das qualificadoras como circunstância judicial negativa. Recondução ao mínimo legal, em razão da manutenção de uma única qualificadora. 2a fase. Reincidência não caracterizada e afastada. Superado o período depurador entre o novo crime e a extinção da pena anterior pelo cumprimento. Atenuante da confissão espontânea reconhecida e que não produz reflexo na reprimenda, diante do que dispõe a Súmula 231 do C. STJ. Afastamento da reincidência e da circunstância judicial desfavorável reconhecidas, de rigor a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal), estabelecido o regime aberto para o caso de descumprimento.
Recurso parcialmente provido.